Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O mero inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor do cotidiano, envolvendo controvérsia de qualquer relação negocial, fato comum e previsível na vida social, a que todos, indistintamente, estão sujeitos, embora não desejável nos negócios contratados (STJ. AgInt no REsp 1476632/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017).
2. Na hipótese, nota-se que a ré/apelada não negou garantia, nem se recusou a resolver o problema, conforme notas fiscais de produtos e serviços, o que indica que, desde a reclamação da autora/apelante, aquela empreendeu esforços para consertar o veículo, não tendo, contudo, logrado êxito, o que reforça a conclusão de que o fato configurou mero inadimplemento contratual, cuja indenização por danos materiais foi devidamente acolhida.
3. Apelação conhecida e não provida.